Tribunal: TJPA
Processo: 0809104-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809104-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVA & MATOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. REMISSÃO DA DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR. LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013.

IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2.
Não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que nos campos “origem da dívida” e “fundamento legal da dívida” há identificação da origem do crédito, Auto de Infração nº 372009510003299, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 78, I, “L” da Lei 5.530/89, com a redação dada pela Lei 6.335/200), além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora.

3. Além do atendimento dos requisitos de exigência da CDA, não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Precedentes.

4. A remissão da dívida com fundamento na Lei Estadual nº 7.772/2013, por não ultrapassar o limite de 2.000 UPF/PA, é medida que se encontra dentro do Poder discricionário da Administração Pública.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809104-84.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por SILVA & MATOS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0061028-89.2011.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.

De igual modo, indefiro o pleito de justiça gratuita, posto que inexiste nos autos comprovação da situação econômica da parte apta a lhe conferir o referido benefício.

Diante da natureza e do valor da presente execução fiscal, intime-se o exequente para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, nos termos do que dispõe a lei 8.870/2019.

Em caso de não enquadramento do débito nas disposições da referida lei, manifeste-se o exequente no sentido de, conforme o caso, informar sobre as providências necessárias ao andamento do feito; sobre a solicitação de reunião de processos, em caso de débito consolidado de valor superior ao disposto na referida lei, com a lista das ações de execuções fiscais a serem reunidas; atualizar o valor do débito e/ou informar sobre a suspensão mediante parcelamento ou extinção do mesmo, ou, ainda, sobre a ocorrência da prescrição, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. (...)

Em suas razões, a Agravante, representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, aduz que a ação originária trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Agravado, objetivando o pagamento de R$ 2.407,47 (dois mil quatrocentos e sete reais e quarenta e sete centavos) com fundamento em Certidão de Dívida Ativa que tem origem em Auto de Infração e Imposição de Multa decorrentes do não recolhimento de ICMS.

Afirma que há vícios formais na CDA que fundamenta a ação de execução, pois o título executivo não contém a indicação da forma de cálculo dos acréscimos legais, além de não possuir a assinatura de procurador da pessoa jurídica de direito público.

Aduz que deve ser reconhecida a remissão do crédito tributário na forma prevista na Lei nº 7.772/2013, pois se trata de valor inferior a 2.000 UPF/PA

Sustenta, por fim, que a multa possui caráter confiscatório, uma vez que alcança o montante superior a 40% do valor do tributo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

Em que pese os argumentos do Recorrente, não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que nos campos “origem da dívida” e “fundamento legal da dívida” há identificação da origem do crédito, Auto de Infração nº 372009510003299, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 78, I, “L” da Lei 5.530/89, com a redação dada pela Lei 6.335/200), além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora. Assim, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

Tais circunstâncias, além de atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos".
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que" a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1820197 MS 2019/0126728-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

TRIBUTÁRIO.
CDA E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. Descrevendo a CDA a natureza da dívida, sua origem, bem como o tributo, assim como explicitados a correção monetária e os juros de mora, constando do título campos próprios relativamente a (1) cálculo da correção monetária e acréscimo, especificando como calculada, índice o IGP-M, e os juros de mora, de 1% ao mês; e (2) fundamentação legal referentemente à multa, atualização monetária e juros de mora (art. 202, LCM nº 04/97), resta afastada cogitação em torno de alguma nulidade.
Ausente qualquer prejuízo à defesa, há de se aplicar princípio da instrumentalidade das formas, a arredar decreto de nulidade
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083331561 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/12/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - PROCON - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE CABINES INDIVIDUAIS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO E ASSENTOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E IDOSOS - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NAS QUAIS SE BASEOU A AUTUAÇÃO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA -
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CDA - PREJUÍZO À DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - RECURSO NEGADO
. 1- A matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras é de competência concorrente das três esferas de poder, federal, estadual, bem como municipal, por tratar-se de interesse local, na forma do art. 24, 25, e 30, da CF/88.
2- Contendo a CDA os requisitos legais, não se declara a nulidade do título sem a demonstração de que houve vulneração do direito de defesa do embargante.
3- Recurso de apelação desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000200269637001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Ademais, não há constatação do alegado caráter confiscatório da multa, uma vez que o percentual de 40%, não se aproxima do limite de 100% do valor do tributo, considerado constitucional pelo STF no ARE 1058987. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.
1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 1058987 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289

DIVULG 14-12-2017

PUBLIC 15-12-2017)

Acerca da alegada necessidade de remissão da dívida, por não ultrapassar o limite de 2.000 UPF/PA, é cediço que tal medida se encontra dentro do Poder discricionário da Administração Pública, a teor do que dispõe a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 452: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. LEI Nº 7.772/2013. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 452 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I – O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária; II - A utilidade do processo judicial está traduzida na receita que o credor pretende reaver. Somente o administrador público poderá avaliar se o valor deverá compor ou não o orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Ao julgador, não é dado obrigá-lo a abdicar de um crédito; III – A extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício, conforme preceitua a Súmula 452 do egrégio STJ;
IV – Recurso de Apelação conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito. Decisão unânime.

(TJ/PA. Apelação nº 0003878-65.2008.8.14.0040, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14.06.2021, Publicado em 28.06.2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI 7.772/13. SENTENÇA NULA. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 DO STJ – EXTINÇÃO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR É FACULDADE DA FAZENDA, VEDADA A ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO
.

1- A Lei Estadual nº Lei 7.772/2013, em seus artigos 1º e 2º, estabelecem uma faculdade para a PGE tanto no ajuizamento de Aço de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e no tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF – PA.

2- Ademais, deve ser aplicada, ao presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois no cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito no é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que no cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta. 3 Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ/PA. Apelação nº 0001634-27.2012.8.14.0040. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 31.08.2020. Publicado em 18.09.2020) (grifos nossos).

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A
nte o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021